Tribunal: TJPA
Processo: 0815408-65.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815408-65.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO EVARISTO ARRUDA FERNANDES

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

Processual civil. Agravo de instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença. Excesso de execução. Redução das astreintes de ofício. Preclusão
pro judicato
. Impossibilidade. Honorários advocatícios. Omissão no título judicial. Incidência do art. 85, § 18, do CPC. Recurso conhecido e parcialmente provido.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento visando a reforma da decisão que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo excesso de execução no montante de R$32.599,08 e determinando o prosseguimento da execução pelo valor de R$17.351,35. No mesmo ato, houve a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre a diferença entre os valores apurados. A decisão impugnada reduziu, de ofício, as astreintes fixadas anteriormente, sem provocação da parte.

II.

Questão em discussão

2.

Discute-se a possibilidade de redução das astreintes por decisão de ofício após ter sido reconhecida sua validade em decisão anterior transitada em julgado, bem como a necessidade de fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, diante da omissão da sentença original.

III.

Razões de decidir

3.

O inciso I do § 1º do art. 537 do CPC permite ao magistrado, de ofício, modificar o valor da multa quando considerada excessiva. No entanto, no caso concreto, a redução das astreintes ocorreu após decisão anterior que já havia fixado o valor da multa em R$30.000,00, sem que houvesse recurso ou impugnação sobre esse ponto. Assim, a redução posterior configura preclusão
pro judicato
, impedindo o magistrado de rediscutir a matéria já decidida. Ademais, a decisão foi proferida sem que o agravante tivesse a oportunidade de se manifestar, violando o princípio da não surpresa.

4.

Quanto aos honorários advocatícios, embora o rito adotado não seja o dos Juizados Especiais, a sentença de conhecimento não fixou a condenação do agravado ao pagamento dessa verba. Em razão da omissão, aplica-se o art. 85, § 18, do CPC, que estabelece a necessidade de a parte interessada buscar a cobrança por meio de ação própria, e não na fase de cumprimento de sentença.

IV.

Dispositivo

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido para restabelecer o valor das astreintes em R$30.000,00, conforme fixado na decisão original, afastando-se a redução promovida de ofício. Mantém-se, entretanto, o indeferimento da fixação de honorários advocatícios referente à fase de conhecimento, em razão da omissão do título executivo judicial.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO EVARISTO ARRUDA FERNANDES contra decisão proferida pela Vara Única de Alenquer nos autos do cumprimento de sentença (proc. nº 0800345-59.2020.8.14.0003), formulado em face de BANCO PAN S.A., cujo teor dispositivo a seguir se transcreve:

“Nos termos do artigo 494, I do CPC, chamo o feito à ordem para corrigir, de ofício, erros materiais encontrados na decisão que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Ocorre que a decisão não modulou os efeitos da multa aplicada na obrigação de fazer. A multa se tornou excessiva diante do valor da condenação e o valor das astrientes se mostra excessivo para o fim a que se destina.

A multa era necessária para a efetivação da tutela concedida, todavia, ao exame do caso concreto, deveria ser de valor compatível ao fim de fazer com que a parte cumprisse o que foi determinado judicialmente.

Evidente que não pode servir para enriquecimento sem causa.

Como se examina, é excessivo o valor alcançado a título de multa, não sendo, assim, razoável para a situação debatida nos autos.

De fato, o valor exorbita o fim coercitivo das astrientes, ou seja, de que haja cumprimento da obrigação imposta – de fazer ou não fazer -, de modo que, a redução do valor da multa para um valor justo se faz necessário.

Nesse sentido:

(...)

Posto isso, com arrimo no artigo 537, §1º, I do CPC, REDUZO o valor da multa para o valor de R$7.000,00 (sete mil reais), valor suficientemente justo e proporcional ao caso concreto.

Outro ponto não observado na sentença que merece ser destacado/corrigido é o que diz respeito à inclusão de honorários advocatícios no cálculo de cumprimento de sentença.

A sentença não condenou o vencido ao pagamento de honorários advocatícios. Assim o fez em razão de expressa previsão legal (Artigo 55 da lei 9.099/95):

(...)

O processo tramitou pelo rito da Lei 9.099/95, logo, não existe razão de se pedir a condenação em honorários advocatícios.

Desse modo, pela análise dos autos, verifico existir excesso de execução.

O impugnado pleiteou a quantia de R$ 49.599,08 (quarenta e nove mil, quinhentos e noventa e nove reais e oito centavos), contudo, esse valor excede ao que realmente é devido pelo Impugnante.

O impugnante foi condenado ao pagamento de indenização no importe de R$7.000,00 (sete mil reais) que, corrigidos pelo INPC do IBGE, a partir da sentença (data do arbitramento - súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora, fixados em 1% ao mês, alcança o valor de R$10.351,35 (dez mil trezentos e cinquenta e um reais e trinta e cinco centavos).

O valor devido pelo impugnante, portanto, é de R$7.000,00 (sete mil reais) a título de multa e R$10.351,35 (dez mil trezentos e cinquenta e um reais e trinta e cinco centavos) em razão da condenação. Considerando o valor pedido há excesso de execução em R$32.599,08 (trinta e dois mil duzentos e quarenta e sete reais e setenta e três centavos).

Dessa forma, conforme permite o artigo 494, I do CPC, corrijo, de ofício, os erros materiais presentes na sentença para:

Nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença para RECONHECER o excesso de execução de R$32.599,08 (trinta e dois mil duzentos e quarenta e sete reais e setenta e três centavos), devendo prosseguir a execução ao valor de R$17.351,35 (dezessete mil trezentos e cinquenta e um reais e trinta e cinco centavos).

Diante da sucumbência, condeno o impugnado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Impugnante, que fixo em 10% do proveito econômico obtido pelo impugnante, correspondente à diferença entre o valor arbitrado e o apresentado pelo autor.”

Em suas razões, o agravante alega a nulidade da decisão por extrapolação dos limites da lide, tendo em vista que, na impugnação ao cumprimento de sentença, o Banco Pan S.A. sustentou apenas a ausência de intimação para a imposição da multa por descumprimento de liminar, bem como o excesso de execução em relação à incidência de juros sobre as astreintes.

Defende que a decisão impugnada violou o princípio da coisa julgada, pois a decisão original determinou multa diária de R$1.000,00 (mil reais), limitada ao montante de R$30.000,00 (trinta mil reais), para compelir o Banco a excluir seu nome dos cadastros de inadimplentes. Alega que o Banco não interpôs recurso contra essa decisão, operando-se, assim, a preclusão da matéria. Dessa forma, ao revisar de ofício a decisão já consolidada, o Magistrado teria violado o princípio da coisa julgada.

Sustenta, ainda, a inexistência de erro material que justificasse a modificação da decisão anterior, ressaltando que a modulação de efeitos não se aplica ao caso concreto.

Argumenta que houve cerceamento de defesa, uma vez que a decisão agravada foi proferida sem sua intimação prévia, inviabilizando seu direito de manifestação.

Questiona, ademais, a aplicação da Lei nº 9.099/95 pelo Juízo de origem para fundamentar a negativa de honorários advocatícios, sob o argumento de que a ação de conhecimento tramitou pelo rito ordinário. Defende que a omissão da sentença quanto à condenação em honorários deve ser corrigida.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada, restabelecendo-se a decisão anterior que reconhecia a multa no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), bem como a fixação de honorários advocatícios em seu favor referente à fase de conhecimento.

Considerando que o pedido de tutela antecipada recursal tratava exclusivamente do levantamento do valor incontroverso e que tal pleito já havia sido concedido pelo Juízo da causa, determinou-se a intimação da parte contrária para apresentação de contrarrazões.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Após, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Verificados os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

A controvérsia recursal centra-se na análise da correção ou incorreção da decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo excesso de execução no montante de R$32.599,08 (trinta e dois mil, quinhentos e noventa e nove reais e oito centavos). Na mesma decisão, determinou-se o prosseguimento da execução pelo valor de R$17.351,35 (dezessete mil, trezentos e cinquenta e um reais e trinta e cinco centavos), bem como a condenação do exequente, ora agravante, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico, correspondente à diferença entre o valor arbitrado e o apresentado pelo credor.

Passo à análise dos argumentos apresentados no recurso.

O agravante sustenta a nulidade da decisão por ter sido proferida extra petita, uma vez que, ao reduzir as astreintes anteriormente fixadas, extrapolou os limites impostos na impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Banco, que questionava apenas a ausência de intimação pessoal para o cumprimento da obrigação e a impossibilidade de incidência de juros sobre a execução da multa.

Além disso, argumenta que o Juízo singular não poderia fundamentar a minoração das astreintes em suposto erro material, considerando que, em decisão anterior, já havia confirmado a validade da multa no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais). Sustenta, ainda, que a redução impugnada violou o princípio da não surpresa, visto tratar-se de decisão proferida de ofício, sem que o agravante tivesse a oportunidade de se manifestar.

Com razão o agravante.

Isso porque, embora o inciso I do §1º do art. 537 do CPC permita ao magistrado, de ofício, modificar o valor da multa quando considerada excessiva, não se pode desconsiderar a ocorrência, no caso concreto, da preclusão
pro judicato
.

Dos autos, extrai-se que o magistrado, em
07/09/2022
, julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo excesso de execução apenas quanto à incidência de juros de mora sobre as astreintes. Contudo, entendeu devido o valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) a título de astreintes, conforme a seguinte parte dispositiva
[1]
:

Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por BANCO PAN S/A, atual denominação do BANCO PANAMERICANO S/A. em desfavor de FRANCISCO EVARISTO ARRUDA FERNANDES, para reconhecer o excesso de execução e determinar como devido o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em razão do descumprimento da medida liminar deferida nos autos.

Posteriormente, em
03/10/2022
, sem qualquer provocação do executado Banco Pan S.A., o magistrado proferiu a decisão ora impugnada, reduzindo as astreintes para R$7.000,00 (sete mil reais), sob o fundamento de erro material na decisão anterior.

Ocorre que, conforme alegado pelo agravante, não há erro material na decisão que fixou a multa em R$30.000,00. Na realidade, o magistrado singular reviu matéria sobre a qual já havia se pronunciado, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, mesmo em se tratando de norma de ordem pública.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora esse entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA.
EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DE MÉRITO.
VALOR DA MULTA. PRECLUSÃO.
SÚMULA N. 7/STJ.

1. Revisão do valor da multa diária já reduzida em decisão anterior não recorrida.
A preclusão pro judicato afasta a necessidade de novo pronunciamento judicial acerca de matérias novamente alegadas, mesmo as de ordem pública, por se tratar de matéria já decidida,
inclusive em autos ou recurso diverso, mas relativos à mesma causa.

2. À luz do novo Código de Processo Civil, não se aplica a tese firmada no julgamento do REsp 1200856/RS, porquanto o novo Diploma inovou na matéria, permitindo a execução provisória da multa cominatória mesmo antes da prolação de sentença de mérito (REsp n. 1.958.679/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 25/11/2021).

3. A revisão da matéria, em relação ao trânsito em julgado da decisão que determinou o fornecimento do medicamento e quanto à preclusão em razão de existência de recursos anteriores em que já reduzida a multa implica o imprescindível reexame das provas constantes dos autos, o que é defeso na via especial, ante o que preceitua a Súmula n. 7/STJ. Do mesmo modo, a revisão do valor da multa dependeria de revisão dos fatos e provas, salvo se manifestamente desproporcional, o que não é o caso.

Agravo improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.526.564/SP, relator Ministro Humberto Martins,
TERCEIRA TURMA
, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
SÚMULA 83/STJ. CONTRATO FIRMADO ANTES DA LEI 9.656/98. ÍNDOLE ABUSIVA DOS PERCENTUAIS DE AUMENTO. RESPEITO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS. SÚMULA 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1.
"Nos termos da jurisprudência desta Corte, as matérias, inclusive as de ordem pública, decididas no processo, e que não tenham sido impugnadas em momento oportuno, sujeitam-se à preclusão"
(AgInt no AREsp 2.068.041/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023).

2. "No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS" (AgInt no AREsp 1.559.005/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 27/8/2020).

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.798.482/ES, relator Ministro Raul Araújo,
QUARTA TURMA
, julgado em 8/4/2024, DJe de 19/4/2024.)

Assim, diante da impossibilidade de o magistrado revisitar matéria já decidida, como ocorreu no caso em tela, restou configurada a preclusão
pro judicato
. Impõe-se, portanto, a reforma da decisão para restabelecer o valor das astreintes em R$30.000,00 (trinta mil reais), conforme fixado na primeira decisão sobre o tema.

Por outro lado, não assiste razão ao agravante no que tange à fixação dos honorários referentes à fase de conhecimento no cumprimento de sentença.

Na decisão impugnada, o magistrado fundamentou a desnecessidade de fixação de honorários sob o argumento de que o feito seguiu o rito dos Juizados Especiais, o que foi questionado pelo recorrente, que sustenta ter sido adotado o rito ordinário. Com razão nesta parte, pois, ao compulsar os autos, verifica-se que houve apresentação de réplica, realização de audiência de conciliação e, posteriormente, instrução e julgamento, afastando-se a incidência do rito dos Juizados Especiais.

Contudo, ainda que não se trate de Juizado Especial, a sentença proferida na fase de conhecimento foi omissa quanto à condenação do réu, ora agravado, em honorários advocatícios, tendo transitado em julgado sem a referida condenação. Dessa forma, deve incidir o disposto no art. 85, § 18, do Código de Processo Civil, que prevê o cabimento de ação autônoma de cobrança de honorários na hipótese de omissão do título executivo quanto à verba honorária. Assim, é defeso ao agravante pleitear o pagamento dos honorários na fase de cumprimento de sentença, razão pela qual essa parte da decisão agravada deve ser mantida.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme a fundamentação ao norte,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento e
lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para, em reformando a decisão agravada, afastar a redução das astreintes, devendo permanecer a execução da multa em R$30.000,00 (trinta mil reais).
Ficam mantidos os demais termos da decisão impugnada.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
ID 76552578 - Pág. 3 do feito de origem

Belém, 25/03/2025